Tribunal: TJDFT
Processo: 0001680-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas colacionadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia. Na espécie, ao ser submetido à revista, dentro de um presídio, com utilização de scanner corporal, identificou-se que o réu transportava/trazia consigo, dentro de sua cavidade natural, para fins de difusão ilícita, 98,05g (noventa e oito gramas e cinco centigramas) de maconha.
2. A prisão em flagrante do visitante no sistema prisional submetido à revista pessoal, com utilização de scanner corporal, não afasta o cometimento do crime de tráfico de drogas.
3. O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.